Tribunal: STF
Processo: RE 435193
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – JULGAMENTO. Os embargos declaratórios hão de ser apreciados com a compreensão de fazerem-se voltados não à crítica pela crítica, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 




  




PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – COMPLETUDE. O dever de julgar, e não simplesmente decidir, encerra a obrigatoriedade de enfrentar, de forma fundamentada, todas as causas de pedir veiculadas pelas partes, exceção aberta em se tratando do prejuízo ante o que já assentado.